Tribunal: TJSP
Processo: 1009515-29.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Instituição financeira – Assalto/sequestro relâmpago – Presença responsabilidade do banco pela transação indevida – Desrespeito ao perfil do correntista - Defeito na prestação do serviço – Ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor, mesmo tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro – Ação procedente em parte –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Instituição financeira – Assalto/sequestro relâmpago – Presença responsabilidade do banco pela transação indevida – Desrespeito ao perfil do correntista - Defeito na prestação do serviço – Ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor, mesmo tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro – Ação procedente em parte – Recurso não provido.*